Tribunal: TJDFT
Processo: 0720800-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720800-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARTA MARRA NAVES AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. MARTA MARRA NAVES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 195126053, autos originários), proferida na ação de obrigação de fazer proposta contra INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Vistos etc. 1. INDEFIRO pedido de tutela de urgência, pois a autora aposentou-se em setembro de 2021, momento em que já estava presente a doença que acometeu a requerente, todavia, somente em abril de 2024 ingressou com a presente demanda, retirando qualquer periculum in mora. Além disso, não consta dos autos que foi postulado o direito na esfera administrativa e, portanto, sequer a Administração Pública foi instada a se manifestar quanto ao pedido. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int.” 2. A agravante-autora sustenta que é aposentada por incapacidade laborativa total e faz jus à isenção de imposto de renda. 3. Defende que “resta comprovado através do farto conjunto probatório, a possibilidade de deferimento do pedido de tutela de urgência, de modo que está evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris), bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)” (id. 59388094, pág. 11). 4. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para “determinar a suspensão dos descontos na folha do autor, ante as peculiaridades do caso concreto, até decisão definitiva a respeito ou julgamento improcedente da ação revisional, sob pena de multa cominatória” (id. 59388094 - Pág. 12/3). 5. Ausente preparo, diante da gratuidade de justiça deferida na r. decisão agravada. 6. É o relatório. Decido. 7. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 8. A ação de conhecimento originária objetiva isenção de Imposto de Renda sobre a aposentadoria recebida pela agravante-autora, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente. 9. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. 10. A agravante-autora aposentou-se em 2021 (id. 195121477, autos originários), e a demanda originária foi ajuizada em 30/4/2024. Assim, diante do lapso temporal considerável entre a concessão da aposentadoria e o ajuizamento da demanda, não está configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. 11. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 12. Aos agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. 13. Comunique-se ao Juízo a quo. 14. Publique-se. Brasília - DF, 24 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora